Tribunal: STF
Processo: ARE 1552593
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná: 



    “Trata-se de recurso do INSS contra a parte da sentença que assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/2019, somente trata do ‘tempo de contribuição’, nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado e que, por isso, o Decreto n. 3.048/99 em seu art. 19-E (incluído pelo Decreto n. 10.410/2020) teria extrapolado o poder regulamentar (do § 14º, do art. 195, da CRFB/88), estabelecendo consequências desfavoráveis ao segurado, para além das previstas no texto constitucional, em caso de recolhimento de contribuição abaixo do limite mínimo, concluindo que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade.



    Aduz, em suma, que o art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020 é constitucional, tendo regulamentado o disposto no § 14º, do art. 195, da CF/88, interpretando o referido dispositivo de forma sistemática, tendo por norte todo o arcabouço jurídico que constitui o Regime Geral de Previdência Social, o que não fez o acórdão recorrido.



    É, em suma, o relatório. Decido.



    Não há controvérsias quanto a existência de incapacidade laboral da parte autora, conforme laudo judicial de ev. 12.1. 



    A controvérsia se encontra no preenchimento dos requisitos à concessão de benefício por incapacidade, tendo em vista que as anotações no CNIS (ev.3.2) demonstram vínculo empregatícios com contribuições abaixo do mínimo legal correspondente às competências de 06/2022 a 09/2022 e de 11/2022 e 05/2023. 



    A matéria passa pelo exame da norma constitucional prevista no § 14 do art. 195 da CF/88, acrescentado pela EC 103/2019, que prevê: (...).



    Ao julgar o tema repetitivo 349, a TNU considerou que ‘o Decreto nº 10.410/2020, exorbitou de sua função regulamentar, transpondo os limites preceituados no art. 84, inc. VI da CF/88’, já que § 14 do art. 195 da CF/88, acrescentado pela EC 103/2019, aludiu, de forma clara, exclusivamente a tempo de contribuição. (...)



    Seguindo-se o entendimento da TNU, neste caso concreto, considerando-se a DII em 15/05/2023 e válidas as contribuições recolhidas de 06/2022 a 09/2022 e de 11/2022 e 05/2023 (CNIS de ev. 3.2), há de se reconhecer preenchido o requisito da qualidade de segurada, bem como da carência.



    Isso posto, estando preenchidos todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício, nego provimento ao recurso.



    Dou por prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados no feito, uma vez que a Turma Recursal não fica obrigada a examinar todos os artigos invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional.



    Condeno o réu, recorrente vencido em grau recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor das prestações devidas até a data da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, NCPC



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 1-3, e-doc. 79).  



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 14 do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República e o art. 29 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Sustenta que, “de acordo com o art. 195, § 14, da CF/88, com redação dada pela Emenda n. 103/2019, o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal útil para sua categoria, assegurada o agrupamento de contribuições” (fl. 7, e-doc. 88).



    Argumenta que “o Decreto n. 3.048/99 extrapolou sua função regulamentar (art. 84, VI, CF) ao dispor acerca da inviabilidade de aproveitamento das competências cujas contribuições sejam inferiores ao limite mínimo para efeitos de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, bem assim para efeitos de carência, para admitir que determinadas categorias de segurados (especialmente os empregados, que possuem escopo de proteção mais amplo tanto na esfera previdenciária, quanto trabalhista) possam validamente contribuir sobre base de cálculo de valor inferior ao salário mínimo nacional” (fl. 10, e-doc. 88).



    Afirma que, “[se] admitir que o disposto no § 14 do art. 195 da Constituição seja aplicável apenas à hipótese de tempo de contribuição, afetando apenas os benefícios programados que tenham esse requisito de acesso, com a devida vênia, não faria sentido, porque permitiria a concessão de numerosas outras prestações (auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade e pensão por morte), algumas delas de longa duração, sem a correspondente contrapartida dos segurados, em evidente prejuízo da coletividade” (fl. 18, e-doc. 88).



    Defende que “O Decreto nº 10.410/2020 não exorbitou de sua função regulamentar. Ao contrário: ele explicitou a compreensão mais adequada acerca do desenho constitucional pós-Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), coerente com o caráter contributivo do regime e necessário para a integração previdenciária dos empregados intermitentes e aqueles submetidos a jornada parcial (Reforma Trabalhista)” (fl. 18, e-doc. 88).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 97).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “a reforma da decisão agravada, com a consequente admissão do recurso extraordinário” (fl. 11, e-doc. 103).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Rever o entendimento adotado pelo Juizado Especial Federal sobre a qualidade de segurada da agravada, para fins de concessão de benefício previdenciário, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.212/1991 e 10.666/2003 e Decreto n. 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA  
PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.374.891-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.279.080-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.6.2022).



    Nesse sentido, também, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.503.131, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.3.2025;  
ARE n. 1.473.878, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 6.11.2024; ARE n. 1.471.002, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.12.2023; ARE n. 1.466.775, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e RE n. 1.443.560, de minha relatoria, DJe 14.7.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.   



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de maio de 2025.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora